Tribunal: STF
Processo: Rcl 94137
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Kelly Cristina Athayde contra ato atribuído ao Desembargador André Luiz Cidra, integrante da 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, praticado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0026841-22.2026.8.19.0000. 

A reclamante afirma residir há mais de 9 anos no imóvel objeto da controvérsia, juntamente com núcleo familiar que inclui pessoa idosa. 

Sustenta que o interessado ajuizou ação de imissão na posse perante a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, fundada em título aquisitivo decorrente de arrematação em leilão. 

Alega, contudo, que a validade desse título dominial é discutida em ação anulatória em curso na Justiça Federal, o que configuraria relação de prejudicialidade externa entre as demandas.

Narra que, diante da coexistência de processos em ramos distintos do Poder Judiciário, foi suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça o Conflito de Competência nº 208586/RJ, destinado a definir o juízo competente para apreciar a controvérsia. Afirma que referido conflito estaria pautado para julgamento colegiado em 7.5.2026. 

Aduz que, não obstante a pendência do conflito de competência perante o STJ, a autoridade reclamada teria determinado a imissão imediata na posse em favor do interessado, poucos dias antes da sessão designada naquela Corte Superior. 

Afirma que a juíza da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, em cumprimento à ordem do desembargador reclamado, já teria determinado a expedição de mandado de imissão na posse, com risco iminente de retirada compulsória da reclamante do imóvel. 

Sustenta que o ato reclamado configuraria usurpação indireta da competência do Superior Tribunal de Justiça, por esvaziar a utilidade prática do julgamento do conflito de competência. 

Argumenta que, se consumada a imissão na posse antes da definição do juízo competente, formar-se-ia situação de fato consumado, tornando inócua eventual decisão posterior do STJ que reconheça a competência da Justiça Federal ou determine o sobrestamento da demanda possessória.

Defende o cabimento da reclamação com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a medida seria necessária para preservar a repartição constitucional de competências e impedir que ato de tribunal local comprometa a autoridade de tribunal superior. 

Invoca, ainda, o art. 105, I, “d”, da Constituição, relativo à competência do STJ para processar e julgar conflitos de competência entre juízos vinculados a tribunais diversos.

Ao final, pede a procedência do pedido, com o reconhecimento da usurpação de competência e a adoção das medidas necessárias para preservar a eficácia do julgamento a ser proferido pelo STJ.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Inicialmente, registro que o cabimento da reclamação ao Supremo Tribunal Federal está delimitado pelo art. 102, I, "l", da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta Corte processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões. 

No mesmo sentido, o art. 988 do Código de Processo Civil estabelece que a reclamação é instrumento processual destinado, entre outras finalidades, a preservar a competência do tribunal e a garantir a autoridade de suas decisões, sempre, contudo, em relação ao próprio órgão jurisdicional cuja competência ou autoridade decisória se busca proteger.

Disso decorre que a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal somente é cabível quando se pretende preservar a competência desta Corte ou garantir a autoridade de suas próprias decisões. 

No presente caso, a reclamante invoca a competência originária deste Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que o ato reclamado teria, indiretamente, usurpado a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Conflito de Competência nº 208586/RJ. 

Tal pretensão, contudo, não se ajusta à hipótese constitucional de cabimento da reclamação ao STF. A preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça é matéria que deve ser veiculada perante o próprio STJ, ao qual o art. 105, I, "f", da Constituição Federal expressamente atribui a competência para processar e julgar reclamações destinadas à garantia da autoridade de suas decisões e à preservação de sua competência. 

Não cabe a esta Suprema Corte, portanto, conhecer de reclamação ajuizada com tal finalidade.

Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente